Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705682-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA EXECUTADO: SILVANE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia em sede do cumprimento de sentença requerido em desfavor de SILVANE ALVES DA SILVA (0001068-30.2016.8.07.0009), decisão nos seguintes termos (transcrição do inteiro teor): “Para que a restrição inserida sobre o veículo seja efetiva para a quitação do débito, a parte credora precisa indicar o local no qual o bem pode ser localizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desconstituição da penhora. No mesmo prazo, a parte credora deverá indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, ou requerer a suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Int.” – ID 83284499 do processo originário. Nas razões recursais (ID 23553044), o exequente EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA, ora agravante, alega que “deverá o veículo continuar com a penhora, para que não venha a desfazer do bem, já que se recusa a cumprir determinação judicial com o pagamento do débito devido” (ID 23553044, p. 5). Argumenta ainda que “O STJ já entendeu desta for[ma], em que não sendo encontrado veículo, poderá continuar com a penhora para garantir o juízo, conforme RESP 1151626 MS” (ID 23553044, p. 5). Requer, ao final: “( ) sejam recebidas e acolhidas as razoes do agravo, com efeito suspensivo de acordo com o artigo 1019, I, do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, em deferir a continuidade da penhora realizado mesmo não tendo sido encontrado o veículo no local indicado pelo fato do executado ter mudado para tentar ocultar o bem, e não satisfazer o credito. Requer o provimento do presente agravo para reforma da decisão agravada, para que seja deferir a continuidade da penhora do veículo do executado até que seja encontrado para ser levado a leilão, todavia, também requer que seja efetuado bloqueio de circulação.” – ID 23553044, pp. 5-6. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida no ID 31959128 do processo originário). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 83284499 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido pelo ora agravante EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA em desfavor de SILVANE ALVES DA SILVA. Intimada via DJe (ré revel, art. 346 do CPC), a executada não efetuou pagamento, nem indicou bens à penhora (ID 31959423). Após diversas diligências infrutíferas, pesquisa ao sistema RENAJUD apontou existência de veículo sem restrição de propriedade da executada SILVANE (ID 31959697), deferida a penhora requerida pelo executado EUZEQUIAS em 25/3/2019 (ID 31959937). Expedida carta precatória para avaliação e remoção do bem em Canarana/MT, o Oficial de Justiça certificou que o bem não foi localizado no endereço da ré SILVANE (ID 81219348, p. 42). O exequente/agravante EUZEQUIAS então requereu “a continuidade da penhora do veículo do executado até que seja encontrado para ser levado a leilão, todavia, também requer que seja efetuado bloqueio de circulação” (ID 23553044, p. 6). E sobreveio a decisão ora agravada (ID 83284499), transcrita em relatório. Feito o pedido de restrição de circulação, fato de imposição de condições (indicação do local do bem) sob pena de desconstituição da penhora significou indeferimento do pedido. E nesta sede, o agravante sustenta, em suma, que deve ser concedido efeito suspensivo, além de determinada inserção da restrição de circulação. Como já assinalado, razão lhe assiste quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, vê-se que a medida requerida — restrição de circulação de veículo penhorado por intermédio do sistema RENAJUD — tem por objetivo dar efetividade à constrição já determinada. Cumprimento de sentença distribuído em 31/5/2016 (ID 31959362 do processo originário), executada revel que não efetuou o pagamento do valor cobrado (certidão de ID 31959423 do processo originário), descoberto veículo em seu nome via RENAJUD (pesquisa BACENJUD/INFOJUD/eRIDFT infrutíferas, ID 31959697 do processo originário), razoável definir possibilidade de adoção de medida excepcional que vise à satisfação do crédito. Sobre o tema, destaco entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018. II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. III - Recurso especial provido.” (REsp 1778360/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). O perigo da demora reside na possibilidade de desconstituição da penhora, o que poderia inviabilizar a pretensão de recebimento do credor. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, defiro o efeito suspensivo requerido. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se ré revel (SILVANE ALVES DA SILVA) via DJe (art. 346 do CPC), para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora